Tribunal: TJSP
Processo: 2012825-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PENA COMINATÓRIA. Concedida tutela de evidência para determinar ao banco proceder ao cancelamento da hipoteca instituída sobre os imóveis descritos na inicial, no prazo de dez dias, pena de multa diária de R$ 1.000,00. Astreintes. Penalidade de caráter inibitório, com propósito de compelir o devedor a cumprir a obrigação. Valor adequado, que somente será exigido

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PENA COMINATÓRIA. Concedida tutela de evidência para determinar ao banco proceder ao cancelamento da hipoteca instituída sobre os imóveis descritos na inicial, no prazo de dez dias, pena de multa diária de R$ 1.000,00. Astreintes. Penalidade de caráter inibitório, com propósito de compelir o devedor a cumprir a obrigação. Valor adequado, que somente será exigido em caso de desídia no cumprimento do comando judicial. Multa que não faz coisa julgada, podendo o Juiz, sempre que houver modificação das circunstâncias ao tempo de sua fixação, alterar o valor ou a periodicidade, caso se torne insuficiente ou excessiva. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012825-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado REGINA MARIA DE CAMPOS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012825-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 38772
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2012825-44.2020.8.26.0000
COMARCA
: INDAIATUBA
AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO(S) : REGINA MARIA DE CAMPOS OLIVEIRA E
EDSON GOMES DE OLIVEIRA
INTERESSADOS: PESSOA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA.
MM. JUIZ(A): LUIZ FELIPE VALENTE DA SILVA REHFELDT
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER,
C.C.
PENA
COMINATÓRIA. Concedida tutela de evidência para determinar
ao banco proceder ao cancelamento da hipoteca instituída sobre os
imóveis descritos na inicial, no prazo de dez dias, pena de multa
diária de R$ 1.000,00. Astreintes. Penalidade de caráter inibitório,
com propósito de compelir o devedor a cumprir a obrigação. Valor
adequado, que somente será exigido em caso de desídia no
cumprimento do comando judicial. Multa que não faz coisa
julgada, podendo o Juiz, sempre que houver modificação das
circunstâncias ao tempo de sua fixação, alterar o valor ou a
periodicidade, caso se torne insuficiente ou excessiva. Decisão
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

BANCO DO BRASIL S.A. interpõe recurso de
agravo de instrumento contra a r. decisão (fls. 40/41), proferida na
ação de obrigação de fazer, cumulada com pena cominatória, proposta
por REGINA MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA e EDSON GOMES DE
OLIVEIRA contra PESSOA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA. e o
agravante, para conceder a tutela de evidência para determinar que o
banco proceda ao cancelamento da hipoteca instituída sobre os imóveis
descritos na inicial, no prazo de dez dias, a contar da intimação da
decisão, pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Sustenta, em síntese, em razão da complexidade
da obrigação, que deve ser revogada a aplicação da multa, pena de
enriquecimento ilícito, ou, subsidiariamente, que ela seja reduzida. (fls.
01/19)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012825-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar pleiteada.
Ante a ausência de prejuízo à parte contrária e
em respeito aos princípios da celeridade e economia processuais, o
recurso comporta imediato julgamento.
É o relatório.
Os agravados propuseram ação de obrigação de
fazer, cumulada com pena cominatória, objetivando a outorga da
escritura de compra e venda pela construtora e o cancelamento do
gravame hipotecário instituído pela vendedora a favor do recorrente.
O agravante se insurge quanto ao valor da
astreinte.
De rigor esclarecer que essa multa cominatória
busca assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento,
dando efetividade ao comando judicial, ou seja, o seu objetivo não é
obrigar a ré a pagar o valor da multa, mas forçá-la a cumprir a
obrigação na forma específica.
Por se tratar de sanção inibitória, o seu valor
não deve guardar relação com o valor da causa ou com a obrigação.
Segundo ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria Andrade Nery, “O valor deve ser significativamente alto,
justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com
receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O
objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o
valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica.
Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na
forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (Código
de Processo Civil Comentado, p. 1348, RT, 2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012825-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, levando-se em conta, ainda, que o termo
de quitação data de 30.01.2019 (fl. 40 dos autos principais), não se
afigura excessiva a multa diária arbitrada em R$ 1.000,00, pois esse
valor, por certo, exercerá satisfatória coerção para que seja cumprido o
que foi decidido em tutela de evidência.
Nesse sentido, esta E. Câmara já se manifestou:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Multa diária fixada em
R$ 5.000,00 para a hipótese de a agravante
descumprir a liminar - Alteração - Descabimento -
Valor que se mostra razoável para compelir a
recorrente a cumprir a ordem judicial que lhe foi
imposta - Quantia que apenas poderá ser revista se
tornar-se excessivamente elevada, o que somente
ocorrerá caso a agravante venha a descumprir a
tutela antecipada - Recurso desprovido. (AI no
2109140-76.2016.8.26.0000, rel. des. José Roberto
Furquim Cabella, j. em 09.08.2016)
De se observar que o Juiz poderá, sempre que
houver modificação das circunstâncias ao tempo de sua fixação, de
ofício ou a requerimento da parte, alterar o valor ou a periodicidade da
multa vincenda ou excluí-la, caso ela se torne insuficiente ou excessiva,
ou na hipótese de se demonstrar cumprimento parcial superveniente da
obrigação ou justa causa para seu descumprimento, nos termos do que
dispõe o artigo 537, § 1o, do novo CPC.
Por fim, cabe frisar que a multa, mesmo depois
de transitada em julgado a sentença, pode ser modificada, para mais ou
para menos, conforme seja insuficiente ou excessiva, pois o valor das
astreintes não faz coisa julgada material.
Portanto,
em
sede
de
cognição
sumária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012825-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
perfeitamente plausível a manutenção dos efeitos da tutela na forma
como concedida em primeira instância.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
de agravo de instrumento.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator